Tribunal: TJSP
Processo: 0012912-63.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração de próprio punho pelo Sentenciado. Execução penal. Pedido de retificação do cálculo para habilitar progressão de regime. Via imprópria. Supressão de Instância. Ordem não conhecida.

1. Requerimento para o recálculo de pena, em razão da revogação do art. 2o, §2o, da Lei no 8.072/90 pela Lei no 13.964/19. Via imprópria. Utilização do writ como sucedâneo recursal.

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração de próprio punho pelo Sentenciado. Execução penal. Pedido de retificação do cálculo para habilitar progressão de regime. Via imprópria. Supressão de Instância. Ordem não conhecida.

1. Requerimento para o recálculo de pena, em razão da revogação do art. 2o, §2o, da Lei no 8.072/90 pela Lei no 13.964/19. Via imprópria. Utilização do writ como sucedâneo recursal. Competência originária para apreciação do pedido afetada à Vara das Execuções Penais. Supressão de instância.
2. Cálculo de pena que considera ser o paciente reincidente específico em crime equiparado a hediondo, desautorizando a incidência da lei nova mais benéfica. Ausência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
3. Ordem denegada.